Tribunal: TCU
Processo: 032.807/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10643/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.807/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Roberta Pereira Santos (CPF XXX.460.993-XX); Barbara da Silva Ribeiro (CPF XXX.959.457-XX); Elizabeth Couto Martins (CPF XXX.230.407-XX); Fernando Cesar Muniz de Oliveira (CPF XXX.256.853-XX); Josenilde Abreu de Sousa (CPF XXX.476.503-XX); Kelly Cristina Oliveira Santos (CPF XXX.387.705-XX); Mariangela de Assis Perboire (CPF XXX.534.266-XX); Renato Vidal de Oliveira (CPF XXX.711.161-XX); Rubi Tania Barreto Rocha Santos (CPF XXX.565.605-XX) e Vagner Ribeiro (CPF XXX.535.378-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.